Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-90.2009.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000723-90.2009.8.14.0049

APELANTE: ANDERSON SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000723-90.2009.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: ANDERSON SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PEVISTA NO ARTIGO 65, III, ‘D’ DO CP. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000723-90.2009.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: ANDERSON SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DOUTOR RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON SOUZA CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II todos do CP a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A Defesa se insurge alegando ter ocorrido erro na primeira fase da dosimetria, pois o magistrado utilizou-se de conceitos vagos e elementos inerentes ao tipo penal ao valorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Aduz ainda, que pende o reconhecimento da atenuante referente a confissão espontânea diante do reconhecimento da autoria delitiva pelo apelante.

Constam
contrarrazões
pelo parcial provimento do apelo (Id. 4727452).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id. 4727454).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO.

O Apelante aponta falha na justificação das circunstâncias judiciais inerentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“
Culpabilidade DESFAVORÁVEL
, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se premeditação, ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida por dois golpes de faca, durante a madrugada, na presença de diversas outras pessoas e num bar, local especialmente destinado a divertimentos e confraternizações, o que torna o crime mais reprovável do que já o é.

(...)

Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEL,
pois praticada durante a madrugada, nas dependências de um bar e na presença de diversas pessoas.

(...)”

No caso dos autos, a afirmação de que o recorrente agiu com ousadia, de forma premeditada, atingindo o ofendido com dois golpes de faca, autoriza um maior juízo de repreensibilidade de forma concreta. Da mesma forma, as circunstâncias de tempo e espaço, visto o delito como um todo, permitiram no caso concreto a inversão da polaridade da segunda circunstância judicial em análise.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Diante de tais razões, deixo de acolher o pedido de reforma da dosimetria da pena.

2. DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65,
III, ‘D’ DO CP
.

Prosseguindo, a Defesa afirma que o recorrente confessou espontaneamente a autoria do crime, razão pela qual requer a incidência no disposto do diploma legal mencionado neste título.

Neste ponto a pretensão recursal deve ser acolhida.

A sentença reconheceu apenas circunstância agravante, proveniente de qualificadora sobressalente e fixou a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (Id. 4727450).

Considerando que o apelante, perante os jurados, admitiu ser o responsável pela prática delitiva, influindo diretamente na formação do convencimento do corpo julgador, este faz jus a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP.

Assim, por serem igualmente preponderantes, reformo a sentença recorrida e procedo a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil
[1]
.

Consequentemente, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.

Na terceira fase, existente causa de diminuição relacionada a tentativa – art. 14, II do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE.

1- Se a decisão do Júri lastreia-se em uma das versões apresentadas em plenário, incabível a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania do Conselho de Sentença.

2- Admite-se o abrandamento da pena-base, em moldes a estabelecê-la em patamar mais justo e compatível com a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, promovendo-se, com isso, um resultado mais equânime e razoável.

3- Por serem igualmente preponderantes, procede-se a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo torpe. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Belém, 05/07/2022